Tribunal: TJDFT
Processo: 0719658-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719658-39.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA MENDES DE MENESES APELADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. A apelante ADRIANA MENDES DE MENESES interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID 72964394) contra a r. sentença (ID 72964391) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que julgou extinto o processo e a condenou ao pagamento das custas processuais. A recorrente deixou de efetuar o preparo recursal, pleiteando, todavia, a concessão do benefício da gratuidade da justiça nesta via recursal. É o necessário. Impende salientar que o pedido de gratuidade de justiça da ora apelante já foi objeto de análise por este Egrégio TJDFT no agravo de instrumento n. 0743112-69.2024.8.07.0000. Naquela ocasião, esta 6a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1973491 (ID 72964392 - Pág. 1), decidiu por negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça. A tese de julgamento do referido acórdão estabeleceu que "A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante elementos probatórios que evidenciem a ausência de necessidade econômica para a concessão da gratuidade de justiça" (ID 72964392 - Pág. 2). No caso concreto, o acórdão concluiu que “os elementos probatórios revelam a inexistência da alegada hipossuficiência econômica, motivo por que o desprovimento do recurso é medida que se impõe” (ID 69489570 - Pág. 16). Desde o julgamento do mencionado Agravo de Instrumento, a apelante não trouxe aos autos quaisquer novos documentos ou elementos que pudessem alterar a situação fática e jurídica já analisada e decidida por este Tribunal. Conforme destacado no julgamento do agravo, a agravante não apresentou comprovantes das 33 relações com instituições financeiras e não demonstrou despesas excepcionais que comprometessem sua subsistência, apesar de ter sido oportunizada para tal. Diante do exposto, e em face da preexistente e definitiva decisão desfavorável quanto à gratuidade de justiça, bem como da ausência de novos elementos que justifiquem a alteração do entendimento, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado neste recurso de apelação. Por conseguinte, intime-se a recorrente para que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator